Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722505-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BENJAMIM BANDEIRA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil — Previ - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734118-88.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Expert nomeado pelo Juízo, nos seguintes termos (Id. 88839950 dos autos de origem): “Exarado o laudo pericial de id. 34137346 e intimadas as partes, ambas ofertaram impugnações. Verificada a necessidade de intervenção do Juízo antes da manifestação do "expert", foi proferida a decisão de id. 34137442 delimitando a repercussão, neste cumprimento de sentença, dos efeitos da coisa julgada constituída nos autos de n.o 2005.01.1.066237-4, que tramitaram na 18a Vara Cível de Brasília/DF, ressaltando a incidência, "ex lege", de juros de mora à razão de 1% ao mês sobre eventuais valores pagos a maior pelo credor no curso da relação jurídica havida com a devedora e determinando a apresentação, pelo exequente, de nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado. Refeito os cálculos pelo credor e instada a devedora a se manifestar, esta também apresentou novos cálculos, rechaçando o resultado apurado pela parte adversa. Assim, novamente intimado o perito para rerratificar o laudo primigênio, desta feita considerando, também, as balizas fixadas na decisão de id. 34137442, foi apresentado o laudo complementar de id. 34137480, que angariou a concordância do credor e nova impugnação da devedora. Mais uma vez instado a se manifestar, o "expert" apresentou os laudos complementares de ids. 34137502 e 51523871, refutando as alegações da executada e ratificando as conclusões anteriormente alcançadas. Não obstante os esclarecimentos prestados pelo perito, persistiu a executada com sua irresignação repisando as teses já rebatidas pelo "expert", razão pela qual lhe foi facultada a produção, às suas expensas, de nova perícia contábil. Optou a devedora, porém, pela interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu sua pretensão à 3a intimação do perito para se manifestar acerca das mesmas razões de impugnação, recurso este em que não foi deferido, pelo TJDFT, o efeito suspensivo. Ante o exposto, e porque o "expert" nomeado nos autos se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ele adotada e justificar o resultado apurado à luz da coisa julgada e do substrato fático contido nos autos, reputo bom o laudo de id. 34137480, c/c laudos complementares de ids. 34137502 e 51523871, e fixo o "quantum debeatur" pertinente a 31 de julho de 2018, em R$ 290.821,80. Considerando, contudo, o lapso de tempo transcorrido desde a elaboração do laudo pericial em questão, preclusa esta decisão intime-se o perito Antônio Eustáquio Honorato para que, em complementação ao múnus que lhe foi atribuído e pelo qual, ademais, foi remunerado, promova o reposicionamento, até os dias atuais, do crédito a que faz jus o exequente.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada está em confronto com o título judicial, que determinou o recálculo do saldo do contrato de financiamento. Esclarece que o saldo devedor deve ser atualizado no primeiro dia do mês, conforme o art. 16 do Regulamento da Carteira Imobiliária, sendo que a primeira correção monetária, após a assinatura do contrato, deve ser proporcional aos dias contados entre a data da assinatura e o último dia do mês correspondente. Pontua que, embora tenha questionado o perito nomeado acerca do saldo devedor inicial, o douto juiz a quo homologou os cálculos periciais. Assevera que as parcelas referentes aos meses de dezembro/1999, janeiro e dezembro/2000, janeiro, fevereiro e dezembro/2001, janeiro, fevereiro e dezembro de 2002, e janeiro, fevereiro e março de 2003, totalizando 12 prestações entre 1999 e 2003, foram amortizadas na perícia, sendo que “essas prestações tiveram suas cobranças suspensas em atenção às reivindicações de Associações de Funcionários da Ativa e de Aposentados do Banco do Brasil, sendo efetivamente adimplidas nas competências seguintes”. Sustenta que o pagamento a mais implica o enriquecimento ilícito do Agravado e prejuízo a todos os beneficiários da entidade de previdência privada, que não ostenta finalidade lucrativa. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para “reformar a r. decisão de fls. ID 94834991, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, não acolheu a impugnação apresentada, e reputou bom o laudo de ID. 34137480, c/c laudos complementares de IDS. 34137502 e 51523871, e fixou o "quantum debeatur" pertinente a 31 de julho de 2018, em R$ 290.821,80”. O preparo está comprovado (Id. 27268037 e Id. 27268038). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar o cumprimento de sentença, sob o argumento de que os cálculos homologados não observaram os termos da sentença e do contrato firmando entre as partes. Da análise dos autos, constata-se que a insurgência do Agravante diz respeito exclusivamente à homologação da quantia apresentada pelo Agravado no cumprimento de sentença. Vê-se que o ora Agravado, em 29 de julho de 2013, nos autos do Processo n° 2007.01.1037215-7 (0023101-53.2007.8.07.0001), requereu o cumprimento de sentença em face da Previ, com o objetivo de quitar o financiamento imobiliário mediante a utilização, exclusiva ou complementar, dos recursos do FGTS e reconheceu a mora da Agravante, desde setembro de 2006 e, por consequência, determinou o abatimento dos juros e demais encargos a partir dessa data. Para tanto, postulou que a Agravante colacionasse aos autos a memória de cálculo do montante necessário ao pagamento integral da dívida (Id. 34136966 e Id. 34136978 dos autos de origem). A Previ afirmou que competia ao credor apresentar a memória dos cálculos e postulou o apensamento da execução ao cumprimento provisório no 2010.01.1.037161-2 (0017041-59.2010.8.07.0001) (Id. 34136987 dos autos de origem). O douto Juiz a quo determinou que a ora Agravante cumprisse a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J do CPC de 1973 (Id. 34136996 dos autos de origem). A Executada informou a quitação do contrato de financiamento e postulou a extinção do cumprimento de sentença (Id. 34137018, página 5, dos autos de origem), enquanto o Exequente requereu a apresentação de documentos para que pudesse avaliar a evolução do saldo devedor do financiamento (Id. 34137050 dos autos de origem). Em seguida, a Agravante juntou documentos que demonstram a existência de saldo devedor (Id. 34137060 dos autos de origem). Intimada a esclarecer as contradições, afirmou que o saldo devedor do financiamento não foi quitado, já que o Agravado não trouxe aos autos o comprovante (Id. 34137087 dos autos de origem). Em 7.11.2016, o Agravado pediu o cumprimento da sentença condenatória, objetivando o recebimento de R$ 94.558,53 (noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), pagos a mais por ocasião da quitação do contrato de financiamento (Id. 34137112 dos autos de origem). Em razão das divergências nos cálculos apresentados pelas partes, foi indicado perito contábil para que recalculasse os valores do contrato de financiamento (Id. 34137122 dos autos de origem). Após a apresentação dos quesitos pelas partes (Id. 34137140 dos autos de origem), o laudo pericial foi apresentado, apurando o pagamento a mais de R$ 122.633,38, correspondentes às parcelas pagas no período de dezembro de 2011 a maio de 2014, devidamente acrescidas de correção monetária, até julho de 2017 (Id. 34137346 dos autos de origem). Intimadas a se manifestarem acerca do laudo (Id. 34137386 dos autos de origem), o credor requereu a inclusão dos juros de mora nos cálculos e a Previ postulou a extinção do processo, sob o argumento de que a obrigação de fazer fora cumprida e a revisão do contrato é objeto de demanda própria. Subsidiariamente, a devedora impugnou “todos os valores e esclarecimentos trazidos no laudo pericial” (Id. 34137395, páginas 4 e 14, dos autos de origem). O Agravado informou que, embora as duas ações derivem do mesmo contrato, os objetos são distintos, pois em uma delas buscou a quitação do contrato por meio da utilização dos valores do FGTS e, em seguida, a restituição dos valores pagos a mais após o cumprimento integral da obrigação, enquanto que na ação revisional pleiteou a anulação de cláusulas contratuais (Id. 34137422 dos autos de origem). Foi proferida decisão que indeferiu o pedido de extinção do processo e determinou a instrução do feito com o provimento jurisdicional definitivo na ação revisional das cláusulas contratuais (2005.01.1.066237-4) e a contagem dos juros de mora a partir de cada pagamento indevido (Id. 34137442 dos autos de origem). O Agravado apresentou nova planilha de cálculos que aponta a importância de R$ 260.586,45 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) (Id. 34137446, página 71, dos autos de origem) em seu favor. A Agravante, insatisfeita, apresentou impugnação, insurgindo-se contra a correção monetária do saldo devedor a partir de março de 1996 e, também, contra a correção e juros aplicados ao montante a ser restituído (Id. 34137462 dos autos de origem). O Expert nomeado pelo Juízo elaborou novo laudo contábil (Id. 34137480 dos autos de origem), com o qual aquiesceu o credor, ora Agravado (Id. 34137487 dos autos de origem). A Agravante informou que os cálculos consideraram pagas parcelas que não foram adimplidas, minorou o os valores de parcelas devidas em vários meses e não aplicou a correção monetária corretamente em determinados meses (Id. 34137489 dos autos de origem). O Perito manifestou-se sobre as impugnações, aduzindo que apenas manteve as bases do laudo anterior e atendeu às novas determinações judiciais (Id. 34137502 dos autos de origem). Devidamente intimada a se manifestar se pretendia a realização de nova perícia às suas expensas, a Agravante reiterou as impugnações e requereu nova análise dos cálculos pelo perito nomeado (Id. 34137551 dos autos de origem). Em seguida, foi indeferido o pedido de novos esclarecimentos pelo perito nomeado, possibilitado o Juiz a contratação de novo perito, nos termos do pronunciamento anterior (Id. 45765721 dos autos de origem). O Perito novamente prestou esclarecimentos ao laudo (Id. 51523871 dos autos de origem), e a Agravante reiterou a sua impugnação (Id. 52452781 dos autos de origem). Foi, então, concedido novo prazo para a indicação de outro perito, às suas expensas (Id. 53049165 dos autos de origem). Nova decisão indeferiu a intimação do perito, sob o fundamento de que “o "expert" nomeado se manifestou, ademais de forma reiterada, sobre as teses de impugnação sobrelevadas pela parte devedora”, e concedeu o derradeiro prazo para que a Executada dissesse se pretendia “a realização de nova perícia contábil, às suas expensas, uma vez que impugnante do laudo de id. 34137502 c/c os esclarecimentos posteriores” (Id. 80345344 dos autos de origem). Insatisfeita, a PREVI interpôs o Agravo de Instrumento n° 0702787-57.2021.8.07.0000, da relatoria do eminente Desembargador Gilberto Pereira, o qual ainda aguarda julgamento. No referido recurso, requer a Agravante a reforma da decisão para que “se intime o perito judicial já nomeado nos autos a se manifestar sobre a impugnação ao laudo pericial de fls. ID 51523871, bem como a retificação dos cálculos periciais nos termos manifestados na petição de fls. ID 52452691, independente de realização de nova perícia” (Id. 82248254 dos autos de origem) Em seguida, por não ter pedido o efeito suspensivo naquele recurso, foi proferida a r. decisão agravada, que homologou o laudo pericial (Id. 94834991 dos autos de origem). Em juízo de cognição sumária, considero correta a r. decisão que homologou os cálculos dos honorários advocatícios e rejeitou a impugnação. Sucede que a planilha de cálculos acostada aos autos de origem pela ora Agravante indicou expressamente que, entre 26.8.1994 e 31.8.1994, o saldo devedor não foi corrigido (Id. 34137042 dos autos de origem), tendo a própria entidade de previdência afirmado que “munido de tais planilhas o autor estará plenamente capacitado para cumprir o disposto do artigo 475-B do CPC e apresentar valores que entender devidos”. Reforço que a mesma planilha foi colacionada aos autos em momento seguinte (Id. 34137060 dos autos de origem) e também trouxe a amortização das parcelas pelo Agravado. Esclareço que esses cálculos estavam presentes no primeiro laudo elaborado pelo Expert nomeado pelo juízo, tendo apenas acrescentado as determinações do Juízo a quo. Por oportuno, transcrevo os esclarecimentos do Expert (51523871 dos autos de origem): “Esclarecimentos da perícia. Inicialmente, esclarece que todas estas impugnações da Executada foi motivo dos ESCLARECIMENTOS PRESTADOS DE ID 34137502. Em seguida cumpre esclarecer que o Laudo Pericial Complementar de ID 34137480, modificou os cálculos do Laudo Pericial de ID 34137346, tão somente no que foi determinado no Comando Judicial de ID 34137470, ou seja, não houve qualquer alteração em valores pagos e nem em índice de correção monetária. Senão vejamos: ü Em relação às parcelas pagas, a planilha de ID 34137060 - pg.39 da PREVI relaciona as prestações em atraso. Veja que nenhuma das prestações citadas pela Executada está relacionada ali como não paga. Observa-se, ainda, nas planilhas também de ID 34137060 - pgs. 14/38, da PREVI, que as parcelas pagas seguem o no sequencial de cada parcela contida na coluna “No PRTC”, não havendo nenhum no de parcela não paga até a de no 225, em 20/05/2014, EXATAMENTE COMO ESTÁ CONTIDO NA PLANILHA ANEXA AO LAUDO PERICIAL DE ID 34137480; ü Acerca da alegação que os valores do saldo devedor foram minorados, na realidade, não se trata de saldo devedor e sim de prestações devidas, conforme calculadas nas planilhas de ID 34137480, do Laudo Pericial Complementar. Observa-se que os cálculos ali contidos estão absolutamente corretos. A prestação é o somatório de amortização, juros e FQM. Veja que na planilha de ID 34137490 - pg.12, a PREVI parte, inicialmente, de valor de prestação maior. Enquanto que nos cálculos da planilha de ID 34137480 - pg.5, do Laudo Pericial Complementar, o valor é de R$ 761,39 o da PREVI é de R$ 767,40. Um dos motivos desta diferença é que a PREVI calculou juros de R$ 388,48, ou seja, maior do que os 0,5% previstos contratualmente. Os juros aí contidos correspondem a 0,51% (R$ 388,48/76.075,58); ü Quanto aos índices de correção monetária, citados pela Executada, nas citadas planilhas de ID 34137060 - pgs.14/38 da PREVI, que fundamentaram os cálculos do Laudo Pericial, verifica-se facilmente que os índices aplicados pela perícia estão totalmente corretos, ou seja, estão iguais aos aplicados pela Executada; ü Em relação à alegação de que o saldo devedor inicial é de R$ 77.695,99 e não R$ 75.463,35, conforme consta no Laudo Pericial Complementar, também, sem razão a PREVI. Observa-se que no ID 34137060-pg.14, das planilhas da PREVI, que o saldo devedor inicial é exatamente R$ 75.463,35, ou seja, igual ao considerado no Laudo Pericial. Frente aos esclarecimentos prestados de ID 34137502, e nesta petição, este Perito ratifica integralmente os cálculos do Laudo Pericial Complementar de ID 34137480.” Por fim, a questão relacionada à necessidade de esclarecimentos adicionais pelo Perito nomeado pelo Juízo ou a realização de nova perícia é objeto do Agravo de Instrumento n° 0702787-57.2021.8.07.0000, da relatoria do ilustre Desembargador Gilberto Pereira, o qual está incluído na pauta de julgamento do dia 28 de julho de 2021. Assim, em análise superficial dos fatos e dos documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora